Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. ANIMUS NECANDI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia que submeteu o ora recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do artigo art. 121, § 2o, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006, contra sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em seu recurso, a defesa sustenta que o recorrente não agiu com animus necandi, bem como requer o reconhecimento do instituto da legítima defesa, para, ao final, requerer a desclassificação da conduta para crime diverso de doloso contra a vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Provada a materialidade do fato e presentes indícios de que foi o recorrente que praticou crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo o julgamento perante o Tribunal do Júri.
5. Descabida a desclassificação do crime de homicídio para crime diverso de doloso contra a vida, por haver, nos autos, indícios suficientes acerca do intento homicida do apelante, considerando as próprias circunstâncias em que praticado o evento. 5.1. A desclassificação da conduta em razão do reconhecimento do instituto da legítima defesa ou pela ausência de animus necandi requer comprovação de forma clara e inquestionável, o que não se viu na situação em apreço, razão pela qual tais teses devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
6. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e desprovido.